Tribunal: TJSP
Processo: 1001923-08.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE - Pretensão do autor de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação aos contratos n°s 595238864, 598534821, 598554864, 600405219,- Descabimento – Hipótese em que ficou incontroverso nos autos que o acesso ao cartão magnético e senha pessoal e intransferível do autor

Ementa:
APELAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – OPERAÇÕES FRAUDULENTAS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE - Pretensão do autor de reforma do capítulo da r.sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação aos contratos n°s 595238864, 598534821, 598554864, 600405219,- Descabimento – Hipótese em que ficou incontroverso nos autos que o acesso ao cartão magnético e senha pessoal e intransferível do autor propiciaram a contratação dos referidos empréstimos consignados – Autor que assumiu os riscos inerentes à disponibilização de suas informações pessoais a pessoa de seu convívio familiar – Ausência de falha na prestação dos serviços pela instituição financeira - Caracterização da culpa exclusiva da vítima – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - Pretensão do autor de reforma da r.sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro em relação ao contrato n° 3200000261170 (CDC, art. 42) – Cabimento – Hipótese em que há orientação firme do Eg. Superior Tribunal de Justiça de que a condenação à devolução em dobro é condicionada ao pagamento indevido e à constatação de conduta violadora da boa-fé objetiva, o que ficou configurado no presente caso – Peculiaridades do caso que permitem concluir pela violação da boa-fé objetiva com a aplicação de penalidade à instituição financeira - Entendimento que deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30 de março de 2021 (EREsp 1413542/RS) - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

APELAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL – Pretensão do autor de majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral – Cabimento parcial - Má prestação de serviços configurada - Responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados – Dano moral configurado, decorrente da realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar – Valor arbitrado em R$1.000,00, que se mostra insuficiente para compensar o grau de transtorno experimentado pelo autor - Valor majorado para R$ 5.000,00, que se mostra adequado, além de compatível com o patamar adotado em casos análogos, já julgados por esta Colenda 13a Câmara – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NESTA PARTE.